Tribunal: STF
Processo: ARE 1127835
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração (eDOC 65, p. 1-12), opostos por J.R. , da decisão que negou seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, §1º, do RI/STF (eDOC 61, p. 1-5).



    O embargante sustenta a ocorrência de omissões porque a decisão ora impugnada “não fez menção a dois importantes pontos (itens 7.3 e 7.4) constantes no recurso extraordinário interposto (...)” (eDOC 65, p. 6). Para tanto, defende, em síntese:



    a) “7.3 – DA OFENSA AO ARTIGO 33, § 2º, “b”, DO CÓDIGO PENAL - NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO”, porquanto “a sentença estabeleceu uma reprimenda de 07(sete) anos de reclusão ao Embargante, fixando o regime fechado como inicial para o cumprimento, olvidando-se a primariedade do Recorrente, mesmo reconhecendo afastada a hediondez do delito, assegurando-lhe a progressão de regime em 1/6. Assim sendo, o Embargante requer a apreciação do seu recurso, e neste ponto seja-lhe assegurado o início do cumprimento da pena em regime inicial semiaberto” (eDOC 65, p. 6; grifos originais);



    b) “7.4 – DA NULIDADE ABSOLUTA CONTIDA NO DEPOIMENTO PESSOAL DA VÍTIMA QUE FOI UTILIZADO PARA CONDENAÇÃO”, visto que “o depoimento da vítima está eivado de nulidade absoluta porque mentiu deliberadamente alterando seu próprio depoimento prestado perante a autoridade policial. É indiscutível que o depoimento da vítima tem prevalência em casos como o presente, conforme mencionado na sentença e na apelação, mormente para desconstituir a palavra do autor, quando nega a prática dos atos. Registre-se que, não se trata de revolvimento de fatos e provas, vedado nesta esfera recursal, ao contrário, se trata de nulidade absoluta que deve ser declarada de ofício e em qualquer grau de jurisdição. Até mesmo porque se trata de grave condenação do Embargante e para subsidiar a decisão proferida, deve se ter cautela a fim de aplicar a lei ao caso em concreto, observando-se os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, previstos no artigo 5º, LIV e LV da Constituição Federal.” Ademais, “a nulidade processual toma evidente relevo em razão da inexistência de depoimento da testemunha Adriane Flauzino de Oliveira que foi ouvida perante a autoridade policial e por 03 (três) vezes intimada para comparecimento ao juízo, sendo canceladas as audiências, sendo que na última audiência realizada sequer foi intimada para seu comparecimento. Com efeito, a evidente adulteração de fatos contidos no depoimento prestado perante o juízo a quo pela própria vítima, corroborado com a falta de intimação da testemunha de defesa Adriane Flauzino de Oliveira, para comparecimento em juízo, reforça ofensa ao devido processo legal, prejuízo de ampla defesa e contraditório, princípios constitucionais que devem ser levados a efeito para proteção da dignidade da pessoa humana” (eDOC 65, p. 7-11; grifos originais).



     Ao final, a parte embargante requer “que se dêem aos embargos o efeito modificativo do julgado, com o consequente provimento do recurso extraordinário para os fins apontados” (eDOC 65, p. 12).



    É o breve relatório.



    Decido.



    Assevere-se que os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF).



    Todavia, transcrevo da decisão ora impugnada exatamente para infirmar as alegações deduzidas nestes embargos de declaração:



    “(...)



    Preliminarmente, supero o fundamento de intempestividade do RE contido na decisão ora agravada, tendo em vista os fundamentos deduzidos no presente ARE sobre esse ponto, mormente ‘em razão do Tribunal Mineiro ter regulamentado a suspensão de prazos supramencionados por meio da Portaria Conjunta nº 1.100/PR/2020 - TJMG, se demonstra ilícita e contraditória a decisão judicial ora agravada, porquanto proferida em sentido absolutamente contrário ao que na sua própria portaria se encontra estatuído, qual seja, a suspensão de prazo, notadamente porque não se trata de feriado municipal ou regional, conforme sustentado pelos fundamentos da decisão vergastada.’ (eDOC 51, p. 12-13).



    Todavia, o presente ARE não merece prosperar.



    Frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.349.532 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 15.12.2021; ARE 1.244.115 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.6.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.381.187 AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29.6.2022; ARE 1.278.626 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2021; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Ademais, acentue-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    ‘AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    ‘(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.284.855 AgR/RR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 2.3.2021; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).” (eDOC 61, p. 3-5; grifos originais)



    Assim, diante da iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal mencionada na decisão ora embargada (eDOC 61, p. 1-5), neguei seguimento ao presente ARE, nos termos do art. 21, § 1º, do RI/STF, o que legitimamente inviabilizou o processamento do recurso extraordinário, aliás, repita-se, nem sequer admitido e, por conseguinte, a apreciação recursal da matéria de mérito ali deduzida.



    Além disso, os presentes embargos de declaração apresentam nítido caráter infringente, sobretudo diante dos fundamentos recursais deduzidos nesta via acima transcritos.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Intime-se, via DJe. 



     



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente